Tribunal: TJMT
Processo: 1003192-09.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003192-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO - CPF: 415.210.991-20 (AGRAVADO), JOSÉ FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO PELO JUIZ DE ORIGEM – INCONFORMISMO DA EXCIPIENTE – ALEGAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO, NO MANDADO, DE FATOS DISSONANTES DA REALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO MATERIALIZA, EM SI MESMO, A HIPÓTESE DE PARCIALIDADE – AUSÊNCIA, INCLUSIVE, DE FUNDAMENTAÇÃO DA EXCEÇÃO NAS HIPÓTESES DEFINIDAS PELO ART 145, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A exceção de suspeição deve estar fundamentada e devidamente instruída com provas robustas. Sua caracterização exige comprovação inequívoca de interesse pessoal do Serventuário em desfavor de uma das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, Dra. Laura Dorileo Candido que, nos autos da Exceção de Suspeição nº 1002286-23.2020.8.11.0010, rejeitou a sua exceção de suspeição contra os Oficiais de Justiça, ora Agravados.

A Agravante afirma que:

- intentou em face da r. Magistrada Laura Dorilêo Cândido, prolatora da decisão agravada, Exceção de Suspeição (1016640-83.2020.8.11.00), em razão da forma parcial com que vinha conduzindo os feitos;

- além da suspensão legal até o julgamento final da Suspeição, foi deferido efeito suspensivo para a determinação de seu afastamento. A Exceção ainda tramita perante este Colendo Tribunal;

- decisão que determina a suspensão da atuação da Magistrada nos referidos feitos se encontra em plena vigência, porém ela segue atuando, inclusive sentenciando processos, julgando exceção de suspeição e praticando outros atos em diversos deles;

- a decisão agravada aponta como fundamento, a falta de não comprovação das alegações, julgando antecipadamente a Suspeição sem a produção da prova testemunhal explicitamente requerida (decisão proferida em processo suspenso como tratado no item anterior);

- a douta Juíza, em sua fundamentação para o indeferimento, alega que cabia à Agravante a comprovação dos atos praticados que levariam à suspeição denunciada. Para a comprovação de tais atos foi requerida a oitiva de testemunhas (partes intimidadas, policiais que atenderam o caso, funcionários da empresa, etc.);

- que os Exceptos\Agravados conduziram as diligências de forma estranha ao objeto da ordem emanada e até mesmo aos interesses do Juízo, causando, inclusive, tumulto social. Que estes chegaram a direcionar alguns advogados a realizar pedidos diretos ao Juízo, através de informações levantadas, como se fossem investigadores contratados pela parte, sendo que, como sabido, cabe ao Oficial de Justiça tão somente o cumprimento às ordens judiciais emanadas pelo Juízo;

- que a perseguição dos Exceptos\Agravados contra a si é tão evidente, que até a presente data não foi juntado aos autos nenhuma certidão do Senhor Oficial informando o cumprimento parcial da referida ordem, sendo que foram retirados milhares de sacos de açúcar em cumprimento ao mandado, o que permitiria que os prejudicados pudessem tomar as medidas cabíveis contra a arbitrariedade praticada.

- que as condutas equivocadas dos Agravados foram:

a) retenção indevida de mandados, que constitui irregularidade que não pode ser tolerada;

b) as diligências e atos atribuídos ao Oficial de Justiça são intransferíveis, sendo proibida, inclusive, a entrega de mandado para ser cumprido por outro Oficial de Justiça ou por preposto;

c) exigiu cumprimento de determinação judicial que não estava em vigor, já que em despacho anterior, houve a previsão de respeitar o etanol penhorado pela justiça do trabalho;

d) tentou obrigar os funcionários da empresa a prestarem informações estratégicas sem qualquer ordem para isso;

e) acusou o representante da empresa, Renato Estevão De Carvalho (preposto da Agravante), de impedir o cumprimento da decisão, quando este só informava que era depositário do etanol penhorada pela justiça do trabalho, bem como que não tinha condição nem obrigação de realizar a remoção do etanol.

Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação.

A liminar recursal foi indeferida no id. 78614465.

Contrarrazões no id. 87401968. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Inicialmente, entendo que não há qualquer nulidade em razão da Dra. Laura Dorilêo Cândido atuar no feito, pois esta e. Câmara, na data de 22.07.21,
rejeitou
a Exceção de Suspeição, o que afastou o impedimento da Julgadora.

Quanto a Exceção de Suspeição, não se questiona que em sendo o excepto um auxiliar da justiça (art. 149 do CPC), detentor do
munus
público, necessário que é, nessa qualidade, à atividade jurisdicional do Estado, pode, contra ele, ser arguida a exceção de suspeição.

Viabilizam-na as disposições dos arts. 145, 148 e 149 do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

I - ...;

II - aos auxiliares da justiça;

Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.

Em que pese o artigo 148 do CPC, em seu inciso II, admita a aplicação dos motivos de impedimento e suspeição ao Oficial de Justiça, a suspeição deve ser
fundada
em uma das hipóteses do artigo 145 do referido diploma processual.

A exceção de suspeição, como se vê, não pode ser oposta para o fim de substituir o serventuário da justiça pelo só fato de haver exarado certidão dissonante da realidade, posto circunstância que não materializa, em si, a hipótese parcialidade.

Não bastam simples alegações de suspeição dos Serventuários. A exceção de suspeição deve estar fundamentada e devidamente instruída com provas robustas. Sua caracterização exige
comprovação inequívoca
de interesse pessoal daqueles em desfavor de uma das partes, o que, até o momento, não restou demonstrado.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021